Tribunal: TJPA
Processo: 0001202-83.2017.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001202-83.2017.8.14.0023

APELANTE: NATANIEL DOS REIS, JOSIEL DA SILVA TRAVASSOS

ADVOGADO DATIVO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (CP, ART. 157, §2°, II). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM DECLARAÇÃO DE CORRÉU. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO IRREGULAR. DESNECESSIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE UM APELANTE PROVIDO E DO OUTRO IMPROVIDO, COM AJUSTE DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. A defesa de um apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas. A defesa do outro requer absolvição por irregularidade no reconhecimento (CPP, art. 226), desclassificação para furto ou redução da pena. O Ministério Público pugna pelo provimento de um recurso e improvimento do outro. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para condenação de um dos apelantes; (ii) saber se a ausência de reconhecimento formal invalida a condenação do outro; (iii) saber se é cabível a desclassificação para furto ou a revisão da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição de um dos apelantes é medida que se impõe, pois a autoria foi atribuída exclusivamente por declaração de corréu, sem corroboração por prova judicializada, em afronta ao art. 155 do CPP. A ausência de confirmação em juízo e a inexistência de outros elementos autônomos impedem a formação de juízo de certeza, impondo a aplicação do art. 386, VII, do CPP.
4. A condenação do outro apelante deve ser mantida, pois a autoria e a materialidade estão comprovadas por conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos policiais, apreensão de bens e confissão judicial, elementos submetidos ao contraditório. A ausência de reconhecimento formal não invalida a condenação quando presentes provas idôneas.
5. A desclassificação para furto é inviável, pois a grave ameaça restou caracterizada pelo temor imposto à vítima, ainda que de forma velada, suficiente para configurar o tipo do art. 157, caput, do CP.

6. Com a absolvição de um dos agentes, afasta-se a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II), impondo-se a readequação da pena do corréu para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois o crime foi cometido com grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do CP.
8. Jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo e admite o valor probante de depoimentos policiais quando coerentes e corroborados.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos. Recurso de um apelante provido para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Recurso do outro apelante improvido, com afastamento de ofício da majorante do concurso de pessoas e redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, I, 157, caput, e §2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 823145/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no HC 597.225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento a um deles e negar provimento ao outro, com ajuste de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Nataniel dos Reis e Josiel da Silva Travassos, inconformados com a r. sentença (ID n° 25334061), que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, II, do CP, interpuseram os presentes recursos de apelação penal.

Requer a defesa de Nataniel dos Reis, sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria (ID n° 25334066).

Por sua vez, a de Josiel da Silva Travassos, pleiteia a sua absolvição por ausência de reconhecimento realizado sem a observância do artigo 226, do CPP. Alternativamente, a desclassificação do crime de roubo qualificado para o de furto, alegando a ausência de comprovação da grave ameaça e violência na conduta delitiva, ou a redução da pena, com alteração do regime (ID n° 25334086).

Em contrarrazões, o Ministério Público, requer o provimento do recurso de Nataniel dos Reis, para que seja absolvido por insuficiência de provas (ID n° 25334078). Já em relação ao apelante Josiel da Silva Travassos, pleiteia pelo improvimento do apelo (ID n°25334089).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento de dos recursos interpostos (ID n° 27505330).

É o relatório do necessário.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (DOS APELOS)

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2
– DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO APELANTE NATANIEL DOS REIS

Asiste razão à defesa.

Com efeito, da análise do conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se a ausência de elementos robustos e judicializados aptos a comprovar, de forma segura, a autoria delitiva em relação ao apelante.

A testemunha Antônio Laércio de Queiroz, policial militar, relatou que foi acionado para atender ocorrência de roubo na vila do Km 14, ocasião em que, ao chegar ao local, populares indicaram a residência do suposto autor. Informou que foram encontrados com o denunciado Josiel dois aparelhos celulares e uma bolsa nas proximidades, sendo que este teria afirmado que as informações sobre a vítima e os objetos subtraídos teriam sido repassadas pelo apelante Nataniel, a quem atribuiu participação na empreitada criminosa (ID n° 25334050).

No mesmo sentido, a testemunha Luan Diego de Oliveira, também policial militar, confirmou ter participado das diligências que culminaram na prisão dos denunciados, destacando que o corréu Josiel, ao ser detido, confessou a prática delitiva e indicou o apelante como responsável por fornecer informações sobre a vítima e os bens a serem subtraídos (ID n° 25334051).

Todavia, tais elementos não se mostram suficientes para sustentar o édito condenatório. Isso porque a imputação feita ao apelante decorre exclusivamente das declarações do corréu, não havendo qualquer outro elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório que corrobore essa versão.

Ainda que o corréu Josiel da Silva Travassos, em juízo (ID n° 25334052), tenha declarado que agiu a mando de Nataniel dos Reis, não há qualquer prova que corrobore tais declarações.

Ressalte-se, ainda, que a vítima não foi ouvida em juízo, o que compromete a robustez da prova, especialmente considerando que, em seu depoimento prestado na fase inquisitorial (ID nº 36946384), não apontou o apelante como partícipe do delito, limitando-se a identificar outro indivíduo como autor do roubo, conhecido como “Bolota”, posteriormente identificado como o corréu.

É certo que os elementos colhidos na fase inquisitorial não são aptos, por si sós, a fundamentar um decreto condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Contudo, diante da fragilidade das provas produzidas em juízo, tais elementos podem, ao menos, contribuir para esclarecer a dinâmica dos fatos, evidenciando a inexistência de suporte probatório mínimo em desfavor do apelante.

Dessa forma, não se formou, no caso concreto, o necessário juízo de certeza quanto à autoria delitiva, exigido para a prolação de sentença condenatória. Ao contrário, as provas produzidas revelam-se frágeis e insuficientes, gerando dúvida razoável quanto à participação do apelante no crime.

Assim, em observância ao princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência, impõe-se a absolvição do apelante, uma vez que a condenação criminal exige prova certa, segura e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, o que não se verifica na hipótese em exame.

Colaciono julgado do c. STJ, no sentido de que não há como manter a condenação do apelante, quando só existe o depoimento do corréu como meio de provas:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTO DE INFORMAÇÃO COLETADO NA FASE EXTRAJUDICIAL MAS NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO . CORRÉU TERIA APONTADO O PACIENTE COMO COMPARSA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, MAS NEGADO OS FATOS NA OCASIÃO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1 . É assente neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o o art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação do réu com lastro exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmado em juízo, ou seja, não submetidos ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes. 2 . Hipótese em que o corréu confessou extrajudicialmente a conduta criminosa e apontou o paciente como comparsa, mas, em juízo, negou os fatos a ele atribuídos, terminando por não confirmar o único elemento de informação existente. Contra o corréu existem imagens de câmeras de segurança nas quais ele foi identificado e testemunha que atesta ter ele assumido a empreitada criminosa. Contra o paciente, por outro lado, só existe o depoimento do corréu apontando-o como facilitador da conduta criminosa, circunstâncias que determinam a absolvição por insuficiência de prova judicial da autoria. 3 . Ordem concedida para absolver o paciente da condenação imposta na Ação Penal n. 0308906-73.2015.8 .19.0067.

(STJ - HC: 823145 RJ 2023/0160579-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

Portanto, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, absolvo o apelante Nataniel dos Reis, por não existir prova suficiente para condenação.

3 – DO RECURSO DE JOSIEL DA SILVA TRAVASSOS

3.1 – DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ANTE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PROCEDIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 226, DO CPP

No que concerne à alegação defensiva de absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, não assiste razão à Defesa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes do inquérito policial, ao passo que a autoria restou evidenciada por um conjunto probatório harmônico e convergente, formado pelo depoimento da vítima, ainda que prestado na fase extrajudicial, corroborado por outros elementos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima, em sede policial, descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, narrando que, enquanto aguardava transporte no Km 14, foi abordada por indivíduo posteriormente identificado como Josiel da Silva Travassos, que, mediante grave ameaça simulando estar armado, subtraiu seus pertences, circunstância que lhe causou intenso abalo emocional, especialmente por estar gestante à época (ID nº 25333961).

As testemunhas policiais Antônio Laércio de Queiroz e Luan Diego de Oliveira, ouvidas em juízo por meio audiovisual, confirmaram que participaram das diligências que culminaram na prisão do agente, o qual foi encontrado na posse de objetos subtraídos da vítima, tendo, inclusive, confessado a prática delitiva e indicado a participação de terceiro (IDs nº 25334050 e 25334051).

Ademais, o próprio apelante, em juízo, confirmou a prática do delito, admitindo que realizou o roubo após receber informações acerca da vítima, o que reforça ainda mais a solidez do conjunto probatório (ID nº 25334052).

Nesse contexto, não há que se falar em insuficiência de provas em razão da ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP, porquanto imprescindível quando presentes outros elementos probatórios idôneos e suficientes para embasar o decreto condenatório.

Cumpre destacar, ainda, que é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais possuem valor probante, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos, não havendo qualquer indício de motivação espúria capaz de macular sua credibilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Presentes, portanto, os requisitos legais para a configuração do crime de roubo, entretanto, com a absolvição do corréu Nataniel dos Reis,
de ofício
excluo a majorante do concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, razão pela qual resta a condenação apenas pelo crime de roubo simples, disposto no artigo 157,
caput,
do CP.

3.2 – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO, ALEGANDO AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA

Inviável a procedência, pois a grave ameaça restou evidenciada no temor causado à vítima ao ver o agente portando algo nas mãos, por debaixo da camisa, o que lhe impediu a reação, especialmente por estar gestante à época, caracterizando o elemento típico do roubo.

Para melhor ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. GRAVE AMEAÇA. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

3.3 – REDUÇÃO DA PENA PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME

A pena deve ser redimensionada, tendo em vista o afastamento da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, o que implica a readequação da reprimenda ao tipo básico.

Dessa forma, a pena definitiva resta fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, por se mostrar o mais adequado ao quantum da pena aplicada.

Entretanto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto o crime de roubo, ainda que na forma simples, é cometido mediante grave ameaça à pessoa, circunstância que impede a incidência do benefício, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

4 - DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos e, no mérito, dou provimento ao apelo de Nataniel dos Reis, para absolvê-lo das sanções punitivas que lhe foram impostas em primeiro grau, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No que tange ao apelante Josiel da Silva Travassos, nego provimento ao recurso, porém, de ofício, afasto a majorante relativa ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, redimensionando a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 26/05/2026